Tribunal: STF
Processo: SS 2222
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-13
Data de publicação: 2003-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE
 FINANCEIRA. SUJEIÇÃO AOS CRITÉRIOS GERAIS PARA REAJUSTAR OS
VENCIMENTOS DO FUNCIONALISMO. SÚMULA 506/STF:
CANCELAMENTO.
1.      Estabilidade financeira. Sujeição aos critérios
das revisões gerais dos vencimentos do funcionalismo: Entendimento
pacificado nesta Corte. Suspensão do acórdão proferido em sentido
contrário, por implicar potencial lesão ao erário
estadual.
2.      Improcedência da alegação de que não cabe agravo
regimental contra a decisão que nega o pedido de suspensão de
segurança. Evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
para admitir o referido recurso tanto da decisão que a concede
quanto da que a indefere, cancelando-se, em conseqüência, a Súmula
506/STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.